Tribunal: TJBA
Processo: 0570655-29.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570655-29.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AVANI REIS ALBERGARIA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR (DESVIO ANTES DO MEDIDOR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. COBRANÇA DE CONSUMO A MENOR. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NO PATAMAR MÁXIMO FIXADO EM PRIMEIRO GRAU.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas simultaneamente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em 2017.

A demanda teve por objeto a declaração de inexistência de débito decorrente de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado por suposto desvio de energia, a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e a indenização por danos morais.

A sentença declarou inexigível o débito no valor de R$ 2.902,59, determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
4. Discute-se: (i) a alegada perda superveniente do objeto da tutela de urgência em razão da alteração da titularidade da unidade consumidora; (ii) a validade do TOI e da cobrança de consumo não faturado; (iii) a caracterização do dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica; e (iv) a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir
5. A alteração superveniente da titularidade da unidade consumidora não afasta o interesse processual da autora nem elide a responsabilidade da concessionária por atos pretéritos, subsistindo a controvérsia quanto à legalidade da cobrança e ao dano moral.
6. A cobrança fundada em TOI lavrado de forma unilateral, desacompanhada de prova técnica idônea e sem observância efetiva do contraditório e da ampla defesa, é inexigível, não bastando presunções ou indícios indiretos de irregularidade.
7. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, com base em débito posteriormente reconhecido como inexigível e sem prévio aviso legal, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito indenizável.
8. O dano moral, em tais hipóteses, é presumido, por decorrer da própria interrupção indevida de serviço essencial.
9. O valor fixado a título de indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sendo cabível a majoração diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo
10. Recurso da concessionária conhecido e desprovido. Recurso da consumidora conhecido e parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
0570655-29.2017.8.05.0001
, em que figuram como Primeira Apelante
NEOENERGIA COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
, como Segunda Apelante
AVANI REIS ALBERGARIA
, como Primeira Apelada
AVANI REIS ALBERGARIA
e como Segunda Apelada
NEOENERGIA COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA NEOENERGIA COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AVANI REIS ALBERGARIA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora